Tribunal: TJMT
Processo: 1031986-77.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1031986-77.2022.8.11.0041
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
APELADO: HELIO FABIO SANTOS OLIVEIRA
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – VEÍCULO PARADO – COLISÃO DE BICICLETA – DESATENÇÃO DO MOTORISTA AO ABRIR A PORTA – INEXISTÊNCIA DE AÇÃO CULPOSA OU DOLOSA DA VÍTIMA – AUTOMÓVEL DETERMINANTE NA OCORRÊNCIA DO EVENTO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES DEMONSTRADAS – REEMBOLSO NO VALOR EFETIVAMENTE COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO – ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL, AFASTADA A CONDENAÇÃO SECURITÁRIA PELA AUSÊNCIA DE INVALIDADE PERMANENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CRITÉRIO DE FIXAÇÃO – INDENIZAÇÃO DE PEQUENO VALOR – CRITÉRIO EQUITATIVO PARA EVITAR VERBA ÍNFIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Segundo entendimento pacífico do STJ, “para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT, é imprescindível que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor. III - Contudo, é cabível indenização securitária na hipótese excepcional em que o veículo automotor esteja parado ou estacionado. Para isso, todavia, é necessário comprovar que o acidente decorreu de ação não provocada pela vítima, de forma culposa ou dolosa e que o veículo automotor seja causa determinante da ocorrência do evento danoso” (REsp 1187311/MS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2011, DJe 28/09/2011), circunstâncias verificadas no caso concreto.
O beneficiário do seguro obrigatório DPVAT que comprova as despesas médicas e suplementares com as quais arcou (exames, cirurgia, fisioterapia e medicamentos) tem direito ao respectivo ressarcimento (art. 3o, inciso III, da Lei no. 6.194/1974), respeitado o limite indenizatório (R$2.700,00), com correção monetária aplicada a partir da data do efetivo desembolso e juros de mora a contar da citação válida.
Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (R$420,99), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8o, artigo 85 do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tal como consta na sentença vergastada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031986-77.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HELIO FABIO SANTOS OLIVEIRA - CPF: 728.394.491-53 (APELADO), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – VEÍCULO PARADO – COLISÃO DE BICICLETA – DESATENÇÃO DO MOTORISTA AO ABRIR A PORTA – INEXISTÊNCIA DE AÇÃO CULPOSA OU DOLOSA DA VÍTIMA – AUTOMÓVEL DETERMINANTE NA OCORRÊNCIA DO EVENTO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES DEMONSTRADAS – REEMBOLSO NO VALOR EFETIVAMENTE COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO – ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL, AFASTADA A CONDENAÇÃO SECURITÁRIA PELA AUSÊNCIA DE INVALIDADE PERMANENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CRITÉRIO DE FIXAÇÃO – INDENIZAÇÃO DE PEQUENO VALOR – CRITÉRIO EQUITATIVO PARA EVITAR VERBA ÍNFIMA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Segundo entendimento pacífico do STJ,
“para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT, é imprescindível que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor. III - Contudo, é cabível indenização securitária na hipótese excepcional em que o veículo automotor esteja parado ou estacionado. Para isso, todavia, é necessário comprovar que o acidente decorreu de ação não provocada pela vítima, de forma culposa ou dolosa e que o veículo automotor seja causa determinante da ocorrência do evento danoso”
(REsp 1187311/MS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2011, DJe 28/09/2011), circunstâncias verificadas no caso concreto.

O beneficiário do seguro obrigatório DPVAT que comprova as despesas médicas e suplementares com as quais arcou (exames, cirurgia, fisioterapia e medicamentos) tem direito ao respectivo ressarcimento (art. 3o, inciso III, da Lei no. 6.194/1974), respeitado o limite indenizatório (R$2.700,00), com correção monetária aplicada a partir da data do efetivo desembolso e juros de mora a contar da citação válida.

Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (R$420,99), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8o, artigo 85 do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tal como consta na sentença vergastada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1031986-77.2022.8.11.0041

APELANTE:

SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO:

HELIO FABIO SANTOS OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Ângelo Judai Júnior
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada por
HELIO FABIO SANTOS OLIVEIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a seguradora ao reembolso das despesas médicas no valor de R$420,99 (quatrocentos e vinte reais e noventa e nove centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da data do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da citação (sumula 426 STJ).

Por outro lado, quanto à indenização securitária, diante da ausência de invalidez permanente, o pleito foi julgado improcedente.

Ao final, considerando a sucumbência recíproca, condenou-se ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos §8o, do art. 85 do CPC, dado o baixo valor da condenação. Suspendendo a exigibilidade da cobrança em ralação a parte autora por se beneficiar da justiça gratuita.

Irresignada, a apelante alega que o pedido do recorrido para percepção do seguro DPVAT não há como prosperar, pois, o fortuito em questão não está abrangido pela cobertura do seguro DPVAT, na medida em que as provas coligidas aos autos demonstram claramente que o recorrido foi vítima de uma simples queda de bicicleta, já que bateu em veículo parado, que somente fez parte do cenário.

Denota que
“para tentar comprovar o caso fortuito, que considera acidente de trânsito envolvendo veículo automotor e que acredita estar abrangido pela cobertura estabelecida pela Lei 6.194/74, a parte recorrida apresentou boletim de ocorrência, no qual consta acidente de bicicleta com veículo parado”
(sic).

Reforça que o simples fato de um veículo estar envolvido no dano experimentado não gera, automaticamente, direto ao seguro obrigatório.

Assevera que não houve nenhum acidente causado por veículo automotor, devendo-se ainda observar que o mesmo não tomou os cuidados devidos, ficando claro que o fortuito ocorreu por inteira culpa da vítima, sendo que não poderá ser considerado coberto pelo seguro DPVAT.

Assegura que para ter direito ao reembolso das despesas médicas é necessário que o recorrido comprove que os gastos foram efetivamente despendidos pelo mesmo, não sendo possível o reembolso por valores desembolsados por terceiros, conforme documentos anexados.

E no ponto, destaca que o recorrido não conseguiu comprovar os gastos no valor de R$141,26 (cento e quarenta e um reais e vinte e seis centavos), devendo, portanto, a recorrente ser condenada apenas nos gastos efetivamente comprovados, sendo essa na importância de R$279,73 (duzentos e setenta e nove reais e setenta e três centavos).

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, e, por conseguinte, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, e, ainda, ser condenado ônus da sucumbência (Id 216299853).

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os pontos suscitados no presente recurso, postulando, ao final, desprovimento do apelo (Id 216199858).

Preparo recolhido (Id 216643159).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
HELIO FABIO SANTOS OLIVEIRA
ajuizou

a presente

ação de cobrança em desfavor da
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT e reembolso das despesas médicas, decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 14/08/2019.

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
“para condenar a empresa ré ao reembolso das despesas médicas no valor de R$ 420,99 (quatrocentos e vinte reais e noventa e nove centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da data do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação (Súmula 426 STJ)”
(sic), bem como ônus sucumbencial de forma recíproca, na forma do art. 86,
caput
, do CPC.

Irresignada, a apelante sustenta não haver provas concretas de que o acidente de trânsito tenha ocorrido, ao passo que o BO foi declarado unilateralmente pela parte autora e consta que o mesmo sofreu queda de bicicleta, não tendo sido essa queda causada por acidente envolvendo veículo automotor de via terrestre. Diz, ainda, que o requerente não juntou nenhum documento médico relacionado ao dia do acidente, constando apenas relatórios dias após o ocorrido, razão pela qual não há que falar em indenização por invalidez.

Pois bem. Da leitura do artigo 3o da Lei no. 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, é possível verificar que:

“Art. 3o. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)”

Por sua vez, o direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no artigo 5o da Lei no. 6.194/74, que assim dispõe:

“Art.5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

No caso concreto, percebe-se que a parte autora juntou aos autos o Boletim de Ocorrência registrado sob o no. 2019.259573 (Id 216194126), o qual descreve a dinâmica do acidente sofrido, que por sua vez também se confirma por meio dos demais documentos acostados à exordial, a exemplo da ficha de atendimento – UPA e relatórios de enfermagem (Ids 216194127 a 216194130).

Ademais, verifica-se, ainda, a existência de perícia (Id 216199836), cujo
expert
foi claro ao atestar que há lesão, cuja etiologia (origem causa) se questiona por meio do presente apelo, foi
exclusivamente

decorrente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre
, consignando o seguinte:
“Refere que estava de bicicleta quando colidiu com a porta do carro, estava sendo aberta, apresentando trauma e fratura de clavícula esquerda na cidade de Tangará da Serra no dia 14/08/2019”
(sic).

Ao final, concluiu que
“Autor apresentou fratura estável de clavícula a esquerda com realização de tratamento conservador que
não resultou em dano ou sequela que confira incapacidade
”
(sic).

Registre-se que justamente em razão da conclusão do
expert
no sentido de não haver incapacidade é que o Magistrado singular entendeu que houve rompimento do nexo causal para fins de indenização securitária respectiva, fundamentado nos seguintes termos:

“(...)
Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de trânsito em 14.8.2019, que resultou em lesão permanente e junta documentos que comprovam o sinistro e o atendimento médico recebido após o acidente, como se confere no Boletim de Ocorrência e da documentação médica do Hospital Municipal de Tangará da Serra (ids. 93082549 e 93082551).

A despeito disso, o laudo pericial foi categórico no sentido de que não há invalidez permanente decorrente do acidente sofrido, segundo se confere da transcrição a baixo:

“Autor apresentou fratura estável de clavícula a esquerda com realização de tratamento conservador que
não resultou em dano ou sequela que confira incapacidade
.” (id. 128052039 sic com destaque nosso)

Em resposta a um dos quesitos a fratura foi “
provisória, realizado tratamento conservado que não resultou em sequela
” (sic id. acima).

O parecer do profissional à avaliação clínica do autor não destoa do que o histórico médico registrou logo após o acidente, que descreve apenas “
dor em região de ombro esquerdo
”, cuja lesão certamente foi consolidada durante o tratamento.

Com efeito, não há previsão legal de pagamento indenizatório para situação de incapacidade temporária já tratada e consolidada, como neste caso, sendo essencial para o deferimento da pretensão, a prova da invalidez permanente, ainda que parcial, à luz na legislação acima mencionada. Logo, a improcedência do pleito, nesse ponto, é medida que se impõe. (...)”
– Id 216199844 (com destaques no original).

Por outro lado, mostra-se devido o ressarcimento das despesas médicas hospitalares, nos termos do art. 3o, da Lei no. 6.194/74, na medida em que, tal como bem sopesado pelo julgador monocrático,
“as notas fiscais contidas no id. 93082556 atestam que durante o tratamento conservador foi necessária a aquisição de um “Imobilizador Oito Clavícula G”, além de outras medicações e suplementos pelos quais o autor despendeu a quantia total de R$ 420,99, que deve reembolsada pela ré”
(sic), sobretudo considerando que no caso concreto, as provas coligidas aos autos demonstram a contemporaneidade dos fatos com o sinistro ocorrido no dia 14/08/2019, pouco importando que o veículo estava em movimento ou não, já que a Lei não faz qualquer distinção.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – VEÍCULO PARADO – COLISÃO DE BICICLETA - DESATENÇÃO DO MOTORISTA AO ABRIR A PORTA – INEXISTÊNCIA DE AÇÃO CULPOSA OU DOLOSA DA VÍTIMA - AUTOMÓVEL DETERMINANTE NA OCORRÊNCIA DO EVENTO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO
- ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS –RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência, para a indenização do Seguro DPVAT, é possível que o veículo envolvido no sinistro esteja parado ou estacionado, todavia, deve ficar comprovado que o acidente ocorreu por situação não provocada pela vítima, mas que o veículo foi a razão determinante da invalidez permanente da autora, ficando evidente, assim, a relação de causalidade (nexo causal).

Nos termos do artigo 86, parágrafo único do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Pertinente a manutenção dos honorários de sucumbência fixados em atenção ao disposto no artigo 85, §8° do CPC, que estabelece: “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”
(N.U 0036112-03.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018) (destaquei)

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - CONTRATO LEGAL, DE CUNHO SOCIAL - SEGURADO - INDETERMINADO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - INDENIZAÇÃO - CABIMENTO - EM REGRA, PELO USO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - VEÍCULO PARADO - HIPÓTESE DE INDENIZAÇÃO EXCEPCIONAL - REQUISITOS - INEXISTÊNCIA DE AÇÃO CULPOSA OU DOLOSA DA VÍTIMA E QUE O VEÍCULO SEJA CAUSA DETERMINANTE DO EVENTO DANOSO - INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE – RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I – O seguro obrigatório (DPVAT) caracteriza-se por ser um contrato legal, de cunho social, em que o segurado é indeterminado. Ele objetiva a reparação por dano pessoal independentemente de apuração de culpa, sendo hipótese de responsabilidade civil objetiva. II - Assim,
em regra, para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT, é imprescindível que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor. III - Contudo, é cabível indenização securitária na hipótese excepcional em que o veículo automotor esteja parado ou estacionado. Para isso, todavia, é necessário comprovar que o acidente decorreu de ação não provocada pela vítima, de forma culposa ou dolosa e que o veículo automotor seja causa determinante da ocorrência do evento danoso.
Inexistência na espécie. IV - Recurso especial improvido.”
(REsp 1187311/MS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2011, DJe 28/09/2011) (destaquei)

Avançando na celeuma, no que diz respeito ao valor da verba honorária, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, deve o Magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

No caso dos autos, observa-se que o juízo singular, já atentando-se à irrisoriedade da condenação (R$420,99), de forma escorreita condenou ambas as partes no ônus sucumbencial, fixando a verba honorária por equidade na ordem de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), que se mostra razoável e consentâneo ao caso, além de encontra-se em consonância com precedentes desta Corte de Justiça, de modo a não merecer qualquer retificação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CRITÉRIO DE FIXAÇÃO – INDENIZAÇÃO DE PEQUENO VALOR - CRITÉRIO EQUITATIVO PARA EVITAR VERBA ÍNFIMA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO PROVIDO.

Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (R$ 434,79), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.o, artigo 85 do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
.”
(N.U 1007821-97.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – COMPENSAÇÃO VEDADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Desde já, tenho por correta a sentença que reconheceu a sucumbência recíproca das partes, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC, visto que o pedido do Apelante de condenação da Seguradora ao pagamento de indenização por danos morais não prosperou.

Por outro lado, o art. 85, § 14.o, dispõe que os “honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”, o que não deve ser confundido com sucumbência recíproca.

Assim, cabe redimensionar os ônus de sucumbência recíproca por igual para o Apelante e a Apelada. Dessa maneira,
cada parte fica responsável por 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e pelos honorários sucumbenciais do advogado da outra parte, no montante definido pelo juízo a quo (R$ 1.500,00), cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao Recorrente, pois é beneficiário da justiça gratuita
.”
(N.U 1021178-18.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença singular.

Dispensada a majoração da verba honorária, em razão da sucumbência recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024